Tribunal: TJMT
Processo: 1028731-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
V

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028731-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA SILVA - CPF: 293.192.931-04 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MTPREV – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR INATIVO CIVIL – INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA QUE SUPERA UM SALÁRIO-MÍNIMO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – AMPARO NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 E NO ARTIGO 149, §1o-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida
. Em que pese a defesa única, a MTPREV é entidade autárquica dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme dispõe a Lei Complementar no 560/2014. Assim, compete exclusivamente a esta autarquia responder por demandas relacionadas à contribuição previdenciária dos servidores estaduais, devendo ser excluído o Estado de Mato Grosso do polo passivo da ação.

2.

A Emenda Constitucional no 103/2019 e a Lei Federal no 13.954/2019 conferiram aos Estados competência para legislar sobre as contribuições previdenciárias de seus servidores, permitindo a incidência sobre a parcela dos proventos que supere um salário-mínimo, em razão do déficit atuarial.

3.

A Lei Complementar no 654/2020, do Estado de Mato Grosso, estabelece que a base de cálculo da contribuição previdenciária incide sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere um salário-mínimo, em conformidade com o artigo 149, §1o-A, da Constituição Federal.

4.

Analisando os lançamentos efetuados, constata-se que, de junho de 2020 a janeiro de 2022, a alíquota de 14% foi corretamente aplicada sobre a parcela que superava um salário-mínimo, inexistindo cobrança indevida sobre a totalidade dos proventos.

5.

Decisão monocrática reformada.

6.

Agravo interno provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) em face da decisão monocrática (ID 260822229), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para reconhecer a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da Reclamante e condenar a Reclamada à restituição dos valores descontados no período de junho de 2020 a janeiro de 2022.

Em sede preliminar, a Agravante suscita a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, alegando que o Mato Grosso Previdência (MTPREV) é uma autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia financeira, nos termos da Lei Complementar no 560/2014, sendo o único responsável pela gestão das contribuições previdenciárias dos servidores estaduais.

No mérito, sustenta que os descontos foram efetuados de acordo com a legislação vigente, incidindo sobre a parcela dos proventos que ultrapassava um salário-mínimo, nos termos da Lei Complementar no 654/2020, que encontra amparo no artigo 149, §1o-A, da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões pela Agravada, reiterando a tese de que os descontos previdenciários foram indevidamente aplicados sobre a totalidade de seus proventos, em afronta à norma constitucional.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar arguida merece acolhimento.

A Lei Complementar no 560, de 31 de dezembro de 2014, estabeleceu que o MT PREV é uma entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo, portanto, o órgão responsável por todas as questões relacionadas à contribuição previdenciária dos servidores estaduais.

O artigo 2o da referida norma dispõe expressamente:

"O Mato Grosso Previdência – MT PREV é entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com a finalidade de gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso."

Dessa forma, a partir de sua vigência, em 1o de janeiro de 2015, eventual discussão acerca da legalidade de descontos previdenciários deve ser direcionada exclusivamente ao MT PREV, e não ao Estado de Mato Grosso.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, razão pela qual deve ser excluído do polo passivo da demanda.

II – DO MÉRITO

No tocante ao mérito, a Emenda Constitucional no 103/2019 e a Lei Federal no 13.954/2019 conferiram aos Estados a competência para regulamentar a contribuição previdenciária de seus servidores, determinando que, em caso de déficit atuarial, a base de cálculo poderia incidir sobre a parcela dos proventos que superasse um salário mínimo.

O artigo 149, §1o-A, da Constituição Federal prevê expressamente:

Art. 149, §1o-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

A Lei Complementar no 654/2020, ao alterar a Lei Complementar no 202/2004, estabeleceu, em seu artigo 2o, §5o, que a base de cálculo da contribuição previdenciária incidiria sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que ultrapassasse um salário-mínimo, justamente para adequar-se ao déficit atuarial do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso.

Analisando os lançamentos dos descontos realizados nos proventos da Reclamante entre junho de 2020 e janeiro de 2022, verifica-se que a alíquota de 14% foi corretamente aplicada sobre a parcela dos proventos que superava um salário-mínimo,
e não sobre sua totalidade, como alegado
. Assim, a cobrança seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos na legislação estadual e na Constituição Federal, inexistindo cobrança indevida a ser restituída.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, sendo legítima a alteração das alíquotas e bases de cálculo desde que respeitados os princípios constitucionais.

"Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, sendo constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões na forma estabelecida por legislação estadual, desde que respeitados os parâmetros da Constituição Federal." (ARE 825237 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020 que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o, da CRFB.

Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1000959-94.2021.8.11.0111, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 11 de junho de 2024, publicado no DJE de 21 de junho de 2024).

Dessa forma, a decisão monocrática merece reforma, pois analisando os lançamentos nas fichas financeiras, restou demonstrado que os descontos previdenciários ocorreram de maneira correta, conforme previsão expressa na legislação estadual e nos parâmetros constitucionais aplicáveis.

Conforme jurisprudência consolidada pelo TJMT e turmas recursais:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR APOSENTADO. DOENÇA INCAPACITANTE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO PARCIAL PELA EC No 103/2019 E EC No 92/2020. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria. A recorrente sustenta que o juízo de origem aplicou indevidamente a regra geral prevista no art. 2o, II, da LC no 202/2004, desconsiderando a regra especial do inciso IV do mesmo artigo, que concedia isenção parcial aos aposentados portadores de doenças incapacitantes. Requer a devolução dos valores descontados entre 28/05/2019 e 10/04/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 pela EC no 103/2019 e sua ratificação pela EC no 92/2020 resultaram na perda de vigência do art. 2o, IV, da LC no 202/2004, que previa isenção parcial da contribuição previdenciária para portadores de doenças incapacitantes; e (ii) estabelecer os parâmetros para restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o § 21 do art. 40 da CF/1988, que previa a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre valores que excedessem o dobro do teto do RGPS para beneficiários com doenças incapacitantes.

O Estado de Mato Grosso referendou essa revogação por meio da EC no 92/2020, publicada em 21/08/2020, o que resultou na perda de vigência dos dispositivos infraconstitucionais estaduais que garantiam a isenção parcial, incluindo o art. 2o, IV, da LC no 202/2004.

Entre 28/05/2019 e 21/08/2020, período anterior à revogação constitucional estadual, a alíquota aplicável era de 11% sobre a parcela dos proventos que superasse o dobro do limite do RGPS, conforme o art. 2o, IV, da LC no 202/2004.

A partir de 21/08/2020, com a revogação do benefício pela EC no 92/2020, aplicou-se a alíquota geral de 14% sobre a parcela dos proventos que excedesse o limite máximo do RGPS, nos termos da LC no 654/2020 e da CF/1988.

O ente previdenciário não comprovou a existência de déficit atuarial para justificar os descontos realizados em desacordo com as regras aplicáveis a cada período, contrariando o § 1o-B do art. 149 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 pela EC no 103/2019, referendada pela EC no 92/2020 no Estado de Mato Grosso, resultou na perda de vigência do art. 2o, IV, da LC no 202/2004, que previa isenção parcial da contribuição previdenciária para aposentados com doenças incapacitantes.

No período de 28/05/2019 a 21/08/2020, a contribuição previdenciária dos aposentados portadores de doenças incapacitantes deveria incidir à alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que excedesse o dobro do limite máximo do RGPS.

A partir de 21/08/2020, com a revogação da isenção parcial, aplica-se a alíquota geral de 14% sobre a parcela dos proventos que supere o limite do RGPS, conforme os arts. 2o, II, da LC no 654/2020, e 40, § 18, da CF/1988.

São devidos os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, conforme os critérios de restituição estabelecidos na decisão, com atualização pelo IPCA-E e aplicação dos juros da caderneta de poupança, observando-se, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1o-B; EC no 103/2019, art. 36; EC no 92/2020; LC no 202/2004, art. 2o, IV; LC no 654/2020, art. 2o, II; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos.

(N.U 1037094-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a decisão monocrática, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, de conseguinte, mantendo a sentença de improcedência, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravada ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025